Tribunal: CARF
Processo: 10845.722323/2011-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAERCIO CRUZ ULIANA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-08-07

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10845.722323/2011-31
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
3401-012.952 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
21 de maio de 2024
Recorrente
COMEXIM LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/03/2010
CRÉDITOS DA NÃO CUMULATIVIDADE. AGROINDÚSTRIA. INSUMO.
AQUISIÇÕES DE CAFÉ EM OPERAÇÕES SUJEITAS À SUSPENSÃO DE
PIS E COFINS. CRÉDITOS PRESUMIDOS.
O café in natura utilizado como insumo por empresa que industrializa
mercadorias destinadas à alimentação humana, adquirido de pessoas físicas,
cerealistas, cooperativas de produção agropecuária e pessoas jurídicas cuja
atividade seja a produção agropecuária gera créditos presumidos no regime da
não cumulatividade. O beneficiamento do café não se enquadra no conceito de
produção a que se refere o §6o do art. 8o da Lei no 10.925, de 2004, sendo
obrigatória a suspensão da incidência do PIS e de Cofins nas vendas de café
beneficiado.
PEDIDO DE RESSARCIMENTO. CRÉDITOS NÃO CUMULATIVOS.
COMPRAS DE CAFÉ DE PESSOAS JURÍDICAS INAPTAS. GLOSA.
Correta a glosa de créditos do regime da não cumulatividade apurados sobre
aquisições de pessoas jurídicas em relação às quais a Administração colheu
informações que comprovam serem empresas de fachada, atuando apenas
como emissoras de documentos fiscais que artificialmente indicavam serem
pessoas jurídicas os fornecedores que na realidade eram produtores rurais
pessoas físicas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente)
Ana Paula Pedrosa Giglio – Presidente-substituta
(assinado digitalmente)
Laércio Cruz Uliana Junior – Relator e Vice-presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10845.722323/2011-31
Fl. 512
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-012.952 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10845.722323/2011-31

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Celso Jose Ferreira de
Oliveira, Laercio Cruz Uliana Junior, Mateus Soares de Oliveira, Catarina Marques Morais de
Lima (suplente convocado(a)), George da Silva Santos, Ana Paula Pedrosa Giglio (Presidente).
.
Relatório
O interessado acima identificado recorre a este Conselho, de decisão proferida por
Delegacia da Receita Federal de Julgamento.
Para bem relatar os fatos, transcreve-se o relatório da decisão proferida pela
autoridade a quo:
Trata-se de Despacho Decisório que deferiu parcialmente Pedido de
Ressarcimento/Compensação da Contribuição para o Programa de Integração
Social do primeiro trimestre de 2010.

Na Informação Fiscal que fundamentou o Despacho Decisório, e-fls.
347/365, a autoridade jurisdicionante relata:
O direito da contribuinte está fundamentado nos § 1o, II e § 2o, do artigo 5o
da Lei 10.637/2002, que preveem que o valor do crédito da contribuição ao Pis
não cumulativo resultante de suas operações com o mercado externo no período
poderá, após a compensação da contribuição devida no mercado interno, ser
utilizado na compensação de outros tributos e contribuições federais e, ao final
do trimestre, restando saldo, poderá ser ressarcido em dinheiro (...).
...
A empresa tem por atividade econômica principal o comércio atacadista de café
em grão para o mercado interno e externo, sendo predominante a atividade de
exportação de café, conforme informação sobre a atividade econômica exercida
pela empresa (fls. 102 a 108), na qual é importante destacar os seguintes pontos,
haja vista a sua inclusão no conceito de produção constante do artigo 8o da Lei
10.925/2004 pelo § 6o do mesmo artigo:

A Comexim compra café beneficiado de qualquer localização do país transfere
para a sua filial em Minas Gerais - filial 58.150.087/0005-97 para o processo
de rebenefício e padronização dos
grãos, procedendo nova redução à
nomenclatura COB, e produzindo Blends segundo as características requeridas
por cada cliente.
...
- Créditos aproveitados
mercadorias para revenda
Fl. 513
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-012.952 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10845.722323/2011-31

Como já foi mencionado acima a empresa adquire café em grão de pessoas jurídicas e
físicas, para revenda (após o rebenefício e padronização) no mercado interno e externo,
conforme relações de fls. 111 a 120.
Crédito presumido da agroindústria
A partir de 01.08.2004, com a edição da Lei 10.925, de 23 de julho de 2004 foi criado,
conforme artigo 8o abaixo transcrito, crédito presumido sobre as aquisições de insumos
de pessoas físicas, cooperativas, cerealistas e pessoas jurídicas que exerçam atividades
agropecuárias e que prevê a aplicação da alíquota de 0,5775% (35% de 1,65%) sobre as
referidas aquisições e está sendo considerado pela empresa requerente.
Quando da edição da referida Lei as atividades exercidas pela requerente não estavam
incluídas no caput do artigo 8o, desta forma não havia àquela época direito de
aproveitamento de crédito presumido pela requerente, neste tipo de aquisição.
Tal situação foi modificada pela Lei 11.051, de 29 de dezembro de 2004, que, conforme
o artigo 29 alterou o artigo 8o da Lei 10.925/2004, com a inclusão do § 6o que inseriu no
conceito de produção a atividade exercida pela requerente (...).
...
Regra a ser seguida para aproveitamento do crédito presumido na aquisição de
insumos agropecuários -Suspensão obrigatória
Em relação às aquisições de insumos de cooperativas, cerealistas e pessoas jurídicas que
exerçam atividade agropecuária, o crédito presumido está vinculado à suspensão
prevista no artigo 9o da mesma lei, que se tornou obrigatória a partir de 04.04.2006,
conforme determinação contida na IN RFB 660/2006, artigo 4o, com a redação do artigo
19 da IN RFB 977/2009 (...).
...
Ou seja, desde a edição da Lei 10.925 em meados de 2004, já se sabia que a suspensão
era obrigatória, faltando apenas a sua regulamentação, que veio com a edição da IN
SRF 660 no ano de 2006.
...
Não consta na legislação, portanto, a possibilidade de, ao efetuarem vendas de produtos
agropecuários às pessoas jurídicas relacionadas no caput do art. 8o, as pessoas jurídicas
relacionadas nos incisos I a III do § 1o do mesmo artigo recolham as
contribuições, gerando assim o crédito normal (art. 3o, inciso II, da Lei no 10.637/2002 e
art. 3o, inciso II, da Lei no 10.833/2003). (...).
É de se destacar que, mesmo nas aquisições de pessoas jurídicas, as empresas
adquirentes tentam contornar as normas impostas pela legislação para se aproveitar,
além do crédito integral das contribuições, da possibilidade de compensar ou ressarcir o
saldo porventura apurado no trimestre.
Um exemplo disso é que “desapareceram”do mercado cafeeiro as empresas cerealistas
que exercem cumulativamente as atividades previstas no inciso I do artigo 8o da Lei
10.925/2004, justamente aquelas que efetuam vendas com suspensão das contribuições
ao Pis e Cofins. Em seu lugar existem apenas empresas “atacadistas de café em grão”.
As declarações prestadas pelo sócio da empresa Santa Branca (fls. 339 a 345), relatadas
no item c.3, 11 deste relatório revelam detalhadamente as práticas adotadas no mercado
cafeeiro na criação de empresas "pseudo-atacadistas" de café em grão que foram
Fl. 514
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-012.952 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10845.722323/2011-31

utilizadas apenas para emitir notas fiscais pois as aquisições foram feitas, na realidade,
de pessoas físicas, produtores rurais.
Em certos casos foram constatadas duas ou mais empresas que teriam funcionado no
mesmo local, época, em instalações precaríssimas (salas diminutas, barracões sem a
mínima condição de armazenamento), sócios sem capacidade financeira e, pasmem,
sem funcionários.
Outro exemplo significativo desta situação é perceptível nos documentos apresentados
pela empresas do setor (entre os de fls. 145 a 312), mais especificamente aqueles
emitidos pelos corretores de café em que estão consignadas observações para constar
nas notas fiscais que a “operação é tributada pelo Pis e Cofins”.
Afinal qual a razão de se exigir tal observação? O objetivo óbvio é possibilitar à
empresa adquirente o crédito integral daquelas contribuições.
Em algumas operações fiscais realizadas por diversas Delegacias da Receita Federal
(principalmente Vitória, no Espírito Santo), foi constatado que a orientação para colocar
observação na nota fiscal de que a venda é tributada pelo Pis e Cofins foi feita pela
empresa adquirente e que, caso o vendedor se recuse a tomar tal providência não
consegue efetivar a venda.
Na operação mais recente, realizada pela Delegacia da Receita Federal em Varginha,
MG, além das diligências efetuadas pela Delegacia da Receita Federal em Londrina, PR,
novamente foram encontradas as mesmas situações.
Este fato também pôde ser confirmado no presente procedimento, entre os documentos
apresentados pela empresa, no qual orienta as empresas vendedoras como deverão ser
feitos os faturamentos.
...
Aquisições feitas de empresa agropecuária e cerealista, sujeitas à suspensão,
com aproveitamento de crédito integral da contribuição ao Pis
A empresa requerente efetuou aquisições de café das empresas adiante mencionadas em
que, a rigor do que determina a legislação estava obrigada, em razão da atividade
exercida a efetuar as vendas com suspensão das contribuições ao Pis e à Cofins.
A Instrução Normativa 660/2006 que regulamentou os artigos 8o e 9o da Lei
10.925/2004, no seu artigo 3o dispõe claramente sobre as empresas que efetuam vendas
com suspensão das contribuições (...).
Não obstante a norma acima, a empresa requerente efetuou o aproveitamento de crédito
integral da contribuição para o Pis na aquisição de café das empresas abaixo, cuja
atividade econômica é agropecuária, (a maioria cultivo de café) e beneficiamento de
café conforme cadastros de fls. 319 a 322:
Café Savannah da Bahia S.A. Verona Comércio e Beneficiamento de Café Ltda
- ME Cabe observar que nas aquisições efetuadas da empresa Café Savannah
da Bahia em meses anteriores a empresa requerente efetuou o aproveitamento
apenas de crédito presumido em consonância com a legislação.
Em virtude das normas já mencionadas, estas empresas quando efetuarem vendas para
as empresas elencadas no artigo 8o da Lei 10.925/2004 também devem fazê-lo com
suspensão das contribuições ao Pis e à Cofins.
Fl. 515
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-012.952 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10845.722323/2011-31

Desta forma as aquisições efetuadas das empresas acima estão sujeitas à apuração de
crédito presumido da contribuição para Pis, conforme relação de fls. 353 e
demonstrativo de fls. 375.
Aquisição de café em grão de empresas inexistentes de fato e
"pseudoatacadistas" de café
Maragogipe Comércio de Cereais Ltda
Franco Comercial e Exportadora de Café Ltda
Ciamex Exportadora Mineira de Café Ltda
Intercoffe Importação e Exportação Ltda
Neris Comércio de Café e Sacarias Ltda
Ilha Café Comércio Exportação e Importação Ltda
E. Ribeiro
Hallfa Comércio de Café Ltda
Grande Minas Comércio de Café Ltda
A aquisição de café em grão das empresas acima, teria sido efetuada pela requerente
conforme relação de fls. 353/354 e amostra de fls. 250 a 312, na qual foram verificadas
as mesmas características encontradas nas empresas constantes de operações, além de
diligências efetuadas por diversas Delegacias da Receita Federal, incluindo a de
Londrina, quais sejam:
Falta de apresentação ou apresentação de declarações à Receita Federal
(DIPJ, DCTF, DACON) sem movimento;
Não recolhimento de tributos ou contribuições federais (IRPJ, CSLL, PIS e
COFINS);
Sócios sem nenhuma capacidade financeira para possuir participação nas
empresas (muitas vezes meros assalariados, percebendo irrisórias quantias);
Empresas sediadas em instalações precárias ou mesmo inexistentes.
Conforme informações de fls. 323 a 326 algumas empresas (A Ciamex e a Intercoffe
também) foram consideradas inaptas ou baixadas pelas Delegacias da Receita Federal
de suas jurisdições (até mesmo de forma retroativa à abertura) em razão das
irregularidades constatadas a ainda ao fato de não terem sido localizadas.
Tal situação confirma todas as informações constantes deste relatório de que foram
criadas inúmeras empresas "pseudo-atacadistas" de café para atuar no fornecimento de
notas fiscais às grandes empresas exportadoras.
Desta forma as aquisições das empresas acima foram consideradas (tendo em vista os
documentos apresentados pela requerente) como sujeitas ao aproveitamento apenas do
crédito presumido, conforme relações de fls. 353/354 e demonstrativo de fls. 375.
Cerealista Terra Norte
A aquisição de café em grão da empresa acima, teria sido efetuada pela requerente
conforme relação de fls. 353 na qual verificamos as mesmas características encontradas
Fl. 516
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-012.952 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10845.722323/2011-31

pelos auditores da SRF em diversas operações relativas a fraudes no mercado de café
(Broca e Tempo de Colheita – DRF Vitória, ES, Robusta, DRF São José do Rio Preto,
SP, Ghost Coffee - DRF Varginha, além de outras, incluindo diligências da própria
DRF Londrina), quais sejam:
Vultosa
movimentação
financeira:
R$
13.864.856,00
em
2009,
R$
24.337.583,00 em 2010 e R$ 2.495.993,00 em 2011, totalizando R$
40.698.432,00 no triênio 2009/2011;
A empresa iniciou suas atividades em maio/2008 e operou até o início de
2011, situação típica de empresas que são abertas somente para emissão
de notas fiscais e depois de algum tempo interrompem as atividades sem,
todavia proceder à baixa nos cadastros da SRF;
...
Como é possível constatar os valores declarados de tributos a recolher são
ínfimos e risíveis em relação à movimentação que a empresa informou.
Apresentou DIPJ – Lucro real em 2010 e 2011 e Lucro presumido em 2012 com
apuração de valores ínfimos de IRPJ e CSLL somente no 1o trimestre de 2011;
Quando da abertura da empresa em 2008 a sede situava-se na cidade de
Cambira, Paraná, a princípio na Rua Brasil, 885, depois (a partir de outubro
de 2008) na Rua Inglaterra, 25 e, em 2011 houve a “transferência” da
empresa para a cidade de Londrina, na Rua Santa Catarina, 86, sala 202,
Centro, atual endereço nos cadastros da SRF;
Na abertura em 2008, a Razão Social da era empresa Cerealista Terra Norte
Ltda e seu objeto social “comércio atacadista de café em grão” que foram
alterados em setembro de 2011 para “Reciclados Terra Norte Ltda ME” cujo
objeto social é “comércio varegista de outros produtos”;
Segundo informações constantes dos sistemas da SRF a empresa nunca possuiu
empregados não tendo efetuado entrega de RAIS (relação anual de informações
sociais) no período;
...
As informações acima demonstram claramente que se trata de empresa de “fachada”,
criada com o único objetivo de fornecer nota fiscal para outras empresas e, como já foi
mencionado no item anterior, propiciar à empresa
adquirente o crédito integral das contribuições ao Pis e Cofins, tendo em vista a situação
de “pseudoatacadista” de café em grão dispensá-la de efetuar vendas com suspensão das
contribuições, situação que ensejaria apenas o aproveitamento de crédito presumido.
j) Diligências Fiscais na empresa Cerealista Terra Norte (atual Reciclados Terra Norte
Ltda)
Em razão dos fatos narrados anteriormente procedemos diligência na empresa para
comprovar ou não sua existência, tendo efetuado as seguintes constatações:
− Inicialmente fomos ao endereço atual da empresa situado na Rua Santa Catarina, 86,
sala 202 na qual recebemos a informação dos vizinhos de que estava fechado havia
aproximadamente 2 anos;
Fl. 517
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-012.952 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10845.722323/2011-31

− O proprietário da sala Jorge Sadao Nunomura, CPF 003.615.349-49, nos informou
que a sala estava alugada desde 2008 para Mauro Fernandes, CPF 042.341.979-04, cuja
ocupação é corretor de café;
− O locatário (Mauro Fernandes) nos informou que não tinha conhecimento de que a
empresa tinha como domicílio fiscal o endereço da sala alugada por ele e que não havia
qualquer autorização de sua parte para que a empresa utilizasse o endereço da sala
comercial mencionada;
− Afirmou ainda conhecer e ter realizado negócios somente com o antigo sócio Antonio
Ricardo Coelho de Farias;
Tendo em vista os fatos acima, fomos ao endereço anterior da empresa, na rua
Inglaterra, 25, Cambira, Paraná, onde verificamos que as instalações são bastante
acanhadas para uma empresa que apresentou relevante movimentação em 2009/10/11.
Constatamos ainda que no mesmo endereço (Rua Inglaterra, 25) funciona desde junho
de 2011 filial da empresa M. M. Agro Mercantil, cuja atividade econômica também é o
comércio atacadista de café em grão.
Também neste endereço (Rua Inglaterra, 25) porém na “sala B”, funciona atualmente a
matriz da empresa M. M.
Em relação a esta empresa cabem as seguintes observações:
− Não existe sala B na Rua Inglaterra, 25 em Cambira;
− Referida empresa já teve como domicílio fiscal (de junho de 2012 a outubro de 2012)
a já mencionada “sala 202” na Rua Santa Catarina, 86, Centro em Londrina, Paraná, o
mesmo da empresa Reciclados Terra Norte (antiga Cerealista Terra Norte);
− Antônio Ricardo Coelho de Farias foi sócio da empresa M.M. de 02/2010 a 06/201,
no mesmo período em que era sócio da empresa Cerealista Terra Norte;
− André Xavier de Oliveira sócio da empresa Reciclados Terra Norte foi sócio da
empresa M.M. em 2011 e 2012.
...
Contatamos também o contador da empresa (que também é contabilista da empresa M.
M. Agromercantil Ltda) Zeferino Valerius que confirmou conhecer
todos os sócios da empresa e que todas as alterações contratuais foram feitas por ele a
pedido dos sócios.
Os registros contábeis e fiscais eram feitos mediante apresentação dos documentos pelos
responsáveis com devolução posterior.
A alteração de domicílio da empresa para Londrina foi feita por solicitação dos atuais
sócios, André Xavier e Thiago Francisco sob justificativa e obtenção de benefício junto
à Prefeitura tendo em vista a atual atividade da empresa: reciclagem.
Os fatos até aqui relatados demonstram claramente uma série de procedimentos
(abertura, transferências de endereço, entrada e saída de sócios sem a mínima
capacidade financeira) utilizados com o objetivo de dificultar a verificação das reais
atividades (meras emissoras de notas fiscais para “guiar” o café de produtores rurais,
pessoas físicas) que seriam desenvolvidas pelas “supostas empresas”, assim como
encobrir os responsáveis pela “montagem das operações”, não se diferenciando
daqueles relatados por outras Delegacias da Receita Federal do Brasil (Vitória, São José
Fl. 518
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3401-012.952 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10845.722323/2011-31

do Rio Preto, Varginha) que efetuaram operações em empresas “atacadistas de café em
grão”.
Também reforçam a constatação de que a empresa serviu apenas como fachada para
disfarçar a verdadeira operação que, na realidade se refere à aquisição de pessoas
físicas, com direito ao aproveitamento apenas de crédito presumido.
Desta forma, tendo em vista o disposto nos artigos 5o, 6o, 7o e 8o da Instrução Normativa
SRF 660/2006, as aquisições de insumos (café cru) daquela empresa foram
consideradas passíveis de aproveitamento apenas do crédito presumido, conforme
relação de fls. 353 e demonstrativo de fls. 375.
Santa Branca Exportadora e Comércio de Café Ltda
A aquisição de café em grão da empresa acima, teria sido efetuada pela requerente
conforme relação de fls. 353/354, na qual também verificamos as mesmas
características já exaustivamente relatadas nesta informação, quais sejam:
A empresa funcionaria na sala 01 da Rua Maranhão, 43 no Centro de
Londrina, local em que funcionaria também a empresa Cafeeira Brasil Europa
Ltda, CNPJ 02.447.836/0001-64 (Termo de Diligência - fls. 330/331);
Na sala ao lado funcionaria a empresa Ogeex Comércio e Exportação de Café
Ltda, CNPJ 03.922.159/0001-51 também pertencente ao sócio da empresa
Santa Branca;
Não possui capacidade financeira nem operacional, além de não recolher um
centavo de tributos e contribuições federais;
Tem apresentado declarações à Receita Federal (DIPJ, DACON e DCTF) sem
movimento.
Declaração prestada e ratificada pelo sócio Omar Zoratto Júnior em 27.09.2013 e
14.10.2013 (fls. 339 a 345) não deixa dúvidas a respeito do artifício criado pelos
operadores do mercado cafeeiro para contornar as restrições impostas pela
legislação no aproveitamento de créditos das contribuições ao Pis e Cofins não
cumulativos, qual seja: A criação ou utilização de empresas "atacadistas" de café em
grão para atuar no fornecimento de notas fiscais para "guiar" o café de produtores
rurais.
Merece menção o trecho em que declara expressamente esta situação:
"Suas empresas (Santa Branca e Ogeex), afirma, simplesmente passaram notas fiscais
para "guiar" o café comprado pelas comerciais exportadoras junto aos produtores rurais,
a fim de que essas empresas pudessem se creditar do Pis e Cofins".
"O declarante informa que todos os corretores trabalham com esse "esquema" de
empresas criadas para fornecer notas fiscais, as chamadas "noteiras", e que as grandes
empresas compradoras sabem dessa situação e que a origem da mercadoria é
efetivamente dos produtores rurais".
Quem era responsável pelas operações e contato com os produtores rurais, corretores de
café e empresas comerciais exportadoras era o Sr. Eneas José dos Santos, sócio da
empresa Cafeeira Brasil Europa, que já foi objeto de procedimento fiscal desta DRF no
qual foi constatado o mesmo tipo de irregularidade.
Desta forma, tendo em vista o disposto nos artigos 5o, 6o, 7o e 8o da Instrução Normativa
SRF 660/2006, as aquisições de insumos (café cru) da empresa Santa Branca foram
Fl. 519
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3401-012.952 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10845.722323/2011-31

consideradas passíveis de aproveitamento apenas do crédito presumido, conforme
relação de fls. 353/354 e demonstrativo de fls. 375.
Cafecer - Comércio de Café e Cereais Ltda - ME
A aquisição de café em grão da empresa acima, teria sido efetuada pela requerente
conforme relação de fls. 353/354, na qual também verificamos as mesmas
características encontradas nas empresas de fachada abertas em diversos lugares do
Brasil, quais sejam:
A empresa funcionaria na sala 207 da Rua Mato Grosso, 144 no Centro de
Londrina (Termo de fls. 387 a 390);
Não possui capacidade financeira nem operacional, além de não recolher um
centavo de tributos e contribuições federais;
Tem apresentado declarações à Receita Federal (DIPJ, DACON e DCTF) sem
movimento;
Apesar de não constar no quadro societário o verdadeiro sócio seria o Sr.
Eneas José dos Santos, conforme informação prestada por ocupante de sala
vizinha (Termo de fls. 332 a 335), além da citação já feita pelo Sr. Omar
Zoratto (Termo de fls. 339 a 345);
O Sr. Eneas, responsável pela empresa Cafeeira Brasil Europa, que também já
foi objeto de ação fiscal nesta DRF, além da empresa Santa Branca de acordo
com a declaração de Omar Zoratto, negou que fosse responsável pela empresa
Cafecer.
Declaração prestada pela sócia Ana Maria dos Santos em 04.10.2013 (fls. 336 a 338)
não deixa dúvidas a respeito do artifício criado pelos operadores do mercado cafeeiro
para contornar as restrições impostas pela legislação no aproveitamento de créditos das
contribuições ao Pis e Cofins não cumulativos, qual seja: A criação ou utilização de
empresas "atacadistas" de café em grão, com a utilização de interpostas pessoas (caso da
declarante), para atuar no fornecimento de notas fiscais para "guiar" o café de
produtores rurais.
Desta forma, tendo em vista o disposto nos artigos 5o, 6o, 7o e 8o da Instrução Normativa
SRF 660/2006, as aquisições de insumos (café cru) da empresa Cafecer foram
consideradas passíveis de aproveitamento apenas do crédito presumido, conforme
relação de fls. 353/354 e demonstrativo de fls. 375.
Comércio de Café e Cereais Cerialli Ltda - EPP
Outra empresa de fachada que teria efetuada vendas de café à requerente conforme
relação de fls. 353/354, na qual também verificamos e confirmamos as mesmas
características encontradas nas empresas "pseudoatacadistas" abertas em diversos
lugares do Brasil, quais sejam:
A empresa funcionaria na Avenida Brasil, 1021, Centro em Cambira, Paraná
(Termo de fls. 346 a 351);
Não possui capacidade financeira nem operacional, além de não recolher um
centavo de tributos e contribuições federais;
Tem apresentado declarações à Receita Federal (DIPJ, DACON e DCTF) sem
movimento;
Fl. 520
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3401-012.952 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10845.722323/2011-31

O sócio Alexandre Gentil da Fonseca já foi responsável por outra empresa do
ramo de café (Comércio de Café e Cereais Cericafé Ltda - ME), a qual já foi
objeto de ação fiscal por esta Delegacia alguns anos atrás;
Os sócios não possuem capacidade financeira alguma, conforme comprovam as
fotos dos locais que seriam seus domicílios, constantes do Termo de fls. 346 a
351), observando que o endereço de um dos sócios foi forjado.
Nada muito diferente portanto do relato feito por outras Delegacias a respeito deste tipo
de empresa: Operam por 2, 3 anos, no máximo e encerram as operações sem recolher
um centavo de tributo ou contribuição.
Desta forma, tendo em vista o disposto nos artigos 5o, 6o, 7o e 8o da Instrução Normativa
SRF 660/2006, as aquisições de insumos (café cru) da empresa Cafecer foram
consideradas passíveis de aproveitamento apenas do crédito presumido, conforme
relação de fls. 353/354 e demonstrativo de fls. 375.
Cafeeira São Sebastião Ltda
Empresa sediada na cidade de Varginha e que teria efetuada vendas de café à requerente
conforme relação de fls. 353/354, na qual foram constatadas irregularidades pela
Delegacia da Receita Federal daquela cidade que ensejaram a edição do Ato
Declaratório Executivo no 26, de 17 de setembro de 2012 (fls. 352), que declarou
inidôneos os documentos fiscais referentes à comercialização de produtos relativos aos
ano-calendário de 2006, 2007, 2008, 2009 e 2010.
Desta forma as aquisições que teriam sido efetuadas da referida empresa foram
desconsideradas no demonstrativo de fls. 375.
Forma de aproveitamento do crédito presumido da agroindústria Cabe destacar
que o referido crédito presumido, face à inexistência de previsão legal, somente pode
ser utilizado para dedução das próprias contribuições ao Pis e Cofins não cumulativos,
conforme regulamentação dada pela IN SRF 660, de 17 de julho de 2006, art. 8o, § 3o,
II, (...).
...
– APURAÇÃO DOS CRÉDITOS VINCULADOS AO MERCADO EXTERNO
Conforme informações constantes do PERDCOMP (fls. 02 a 07), dos
demonstrativos
apresentados
pela
requerente
(fls.
115/116)
e
os
Demonstrativos de Apuração das Contribuições Sociais – Dacon (fls. 21 a
107), a empresa apurou o valor dos créditos vinculados ao mercado externo o
qual, após o abatimento dos valores devidos no mercado interno teria direito a
compensar/ressarcir naquele período, cujo valor importa em R$ 448.629,60,
observando que no DACON e no demonstrativo da requerente foi informado a
quantia de R$ 257.629,88.
O contribuinte considerou como critério para determinação dos créditos no
mercado interno e externo (art. 3o, §§ 8o e 9o e art. 6o, § 3o da Lei 10.833, de
2003), abaixo transcritos, a incidência com base na proporção entre a receita
auferida no mercado interno e externo.
Referida segregação é necessária, tendo em vista que somente os créditos vinculados ao
mercado externo ou às vendas não tributadas no mercado interno podem ser objeto de
compensação com outros tributos e contribuições federais ou ressarcimento em dinheiro
Fl. 521
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3401-012.952 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10845.722323/2011-31

conforme determinação contida no artigo 27 da Instrução Normativa 900, de 30 de
dezembro de 2008, parcialmente transcrito abaixo (...).
Ajustes no rateio efetuado pelo contribuinte
Na apuração dos créditos vinculados às receitas de exportação temos que considerar que
a empresa atua também como comercial exportadora e suas respectivas aquisições de
mercadorias com fim específico de exportação.
As receitas de exportação auferidas pela contribuinte e informadas em seus DACON
referem-se às operações classificados nos CFOP 7102 - venda de mercadoria adquirida
ou recebida de terceiros e 7501 - exportação de mercadorias recebidas com fim
específico de exportação (café), conforme verificação nos arquivos magnéticos
apresentados pela empresa (IN SRF 86/2001).
No entanto foi verificado que grande parte das vendas efetuadas sob o CFOP
7.501 na realidade foram oriundas de transferências das filiais (CFOP 6.502) que, por
sua vez tiveram origem em aquisições para revenda (CFOP 1102).
Dessa forma efetuamos o ajuste conforme informação apresentada pela requerente na
qual indicou as vendas oriundas com de aquisições com fim específico de exportação.
Ao proceder a análise das compras da contribuinte (relações e arquivos magnéticos
gerados com base na IN SRF 86/2001 apresentados pela requerente) verificamos
aquisições cujas entradas foram por ela classificadas no código CFOP 2501 - “Entrada
de mercadoria recebida com fim específico de exportação”.
Foi verificado que a requerente não utilizou créditos em relação às mercadorias
classificadas no código 2501, deixando de incluir tais valores nas fichas de apuração de
créditos de seus DACON, nas relações de fls. 117 a 121 e no demonstrativo de fls. 115 a
116.
O rateio restringiu-se às vendas de café, conforme demonstrativo de fls. 355 e 356 a
360, consolidado no demonstrativo de fls. 374, em razão do disposto no item abaixo.
Receitas de Serviços de Transporte e da filial Lindóia
As receitas de serviços de transporte (demonstrativo de fls. 355), por não se tratarem de
operações com café (nas quais ocorreram exportações), não foram incluídas no rateio
entre mercado interno e externo (fls. 374), observando que não houve apropriação de
insumos vinculados a estas receitas.
Os insumos utilizados pela filial Lindóia também foram vinculados somente ao mercado
interno em razão de não terem ligação com as operações com café, conforme
demonstrativo de fls. 355 e 374.
Cabe observar que a falta de permissão para compensação ou ressarcimento,
mencionada no item IV, letra c.1, não significa concluir que os créditos presumidos
devem ser considerados como vinculados às vendas no mercado interno para efeito do
rateio dos créditos.
V I – VALORES NÃO PASSÍVEIS DE CRÉDITO DA CONTRIBUIÇÃO PARA O
PIS NÃO CUMULATIVO
Nota fiscal de simples remessa Foi constatado na relação de fls. 121 que a
requerente considerou como aquisição de café a nota fiscal no 234 emitida em
26.03.2010 por Aga Armazéns Gerais Araxá Ltda (fls. 286 a 288), cuja
Fl. 522
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3401-012.952 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10845.722323/2011-31

operação fiscal foi a remessa por conta e ordem de terceiros (CFOP 5.923 -
remetente, CFOP 1.923 - entrada pela requerente).
Portanto não se tratou de venda de mercadoria e, desta forma, foi desconsiderada na
relação de fls. 354 e 375.
Devoluções de compras Mediante análise no registro de saídas da empresa
requerente extraídos dos arquivos digitais apresentados (fls. 373) constatamos
que efetuou diversas devoluções das compras de mercadorias que, todavia, não
foram consideradas no demonstrativo de apuração da contribuição para o Pis.
Desta forma, como os créditos anteriormente aproveitados têm que ser estornados,
efetuamos sua exclusão no demonstrativo de fls. 375.
VII – VALORES CONSOLIDADOS
A consolidação dos valores relativos aos créditos da contribuição para o Pis não
cumulativo do 1o trimestre de 2010 foi recomposta no demonstrativo de fls. 375/376 na
qual o quadro 1 reproduz os valores dos créditos a descontar e o quadro 2 demonstra a
apuração da contribuição para a Pis.
O valor do crédito vinculado ao mercado externo, o qual a requerente tem direito de
compensar com outros tributos ou contribuições federais ou ser ressarcida em dinheiro,
desprezados eventuais arredondamentos, apurado pela fiscalização no 1o trimestre de
2010 foi de R$ 203.813,12
Cientificada, a interessada apresentou Manifestação de Inconformidade alegando, em
síntese, que:
Inconformada com as glosas relativas, i) às aquisições de cooperativas, de empresas
cerealistas; ii) às aquisições de empresas agropecuárias; e iii) às aquisições de empresas
inexistentes de fato (inaptas).
Quanto aos itens i) e ii), cumpre-nos primeiro esclarecer que a suspensão é inaplicável
ao café beneficiado. Quando o AFRFB diz que produzirmos, na verdade rebeneficiamos,
temos que adquirir obrigatoriamente suspenso o mesmo comete um erro por
desconhecer como funciona a cadeia do produto em questão.
Nas suas palavras: “Caso a requerente (não é o caso em razão da descrição de seu
processo produtivo), adquirisse café cru já preparado para venda ao mercado interno ou
externo não se aplicaria a suspensão, todavia nesta situação a venda não poderia ser
caracterizada como insumo e sim produto acabado (para revenda). Por outro lado,
nesta hipótese (revenda) não haveria direito ao crédito presumido nem na aquisição de
pessoas físicas, tendo em vista que o benefício foi dado à empresa produtora (caput do
artigo 8o da Lei 10.925/2004).”
Outrossim, as empresas agrícolas - que dentre uma de suas atividades, realizam o
cultivo do café - que mencionou venderam-nos café beneficiado - beneficiamento de
café outra de suas atividades - e por tanto fica descaracterizada a hipótese de suspensão,
posto que a Receita Federal do Brasil esclarece no seu “perguntas e respostas” que o
beneficiamento de café não constitui atividade rural e não constituindo-se atividade
rural o que impossibilita a aplicação da suspensão sustentada pelo AFRFB.
Para ver que o café vendido por estas empresas agrícolas foi beneficiado basta uma
olhada na nota fiscal.
Quanto as supostas aquisições de cerealistas de café, temos que este é o que tem direito
a apropriar o crédito presumido em contrapartida tem que realizar a venda do produto
obrigatoriamente tributada. Este benefício de equiparação do cerealista a condição de
Fl. 523
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3401-012.952 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10845.722323/2011-31

produtor foi concedido pela Lei 11.054/2004, que introduziu os parágrafos 6o e 7o da no
artigo 8o da Lei 10.925/2004, esta lei também introduziu o inciso II no parágrafo 1o do
artigo 9o da Lei 10.925/2004, que por equívoco não foi mencionado na informação
fiscal, que impediu que estes cerealistas vendessem com suspensão.
O cerealista de café é a pessoa que beneficia o mesmo realiza as atividades descritas no
inciso I do parágrafo 1o da do artigo 8o da Lei 10.925/2004, posto que, como
explicaremos abaixo, este processo redunda na redução dos tipos determinados pela
classificação oficial.
Na cadeia isto acontece inúmeras vezes posto que um café 6 pode ser transformado num
café 4 e o resto será um café 8 na COB. Por este motivo adquirimos café beneficiado e o
rebeneficiamos.
Quanto a aquisição de café beneficiado de cooperativas com suspensão admitida pelo
AFRFB a mesma além de encontrar vedação na Lei tem vedação expressa no
parágrafo 1o do artigo 34 da IN/SRF 635/2006 (...).
Logo incorreto o entendimento exposado.
DA INAPLICABILIDADE DA SUSPENSÃO NAS AQUISIÇÕES DE CAFÉ
BENEFICIADO
Reiteramos que o café que adquirimos é beneficiado, ou seja, já com a redução dos tipos
da classificação oficial (COB), então temos que a operação não pode se dar ao abrigo da
suspensão em razão do que dispõe o inciso II do parágrafo primeiro do artigo 9o da Lei
10.925/2004.
...
iii) Da incorreção das glosas referentes as empresas inexistentes de fato (inaptas).
Estas glosas devem ser afastadas, pois conforme garante a lei, a aquisição mesmo que
de empresas declaradas inaptas, quando comprovado, o pagamento do preço respectivo
e o recebimento dos bens, tem direito a todos os efeitos tributários da operação
conforme garantem, o parágrafo único do Artigo 82 da Lei 9.430/962, o Artigo 217 do
RIR 993 e o Parágrafo 5o do artigo 43 da IN/RFB 1183/20114. Foram juntados todos os
comprovantes das operações realizadas com as mencionadas empresas.
Juntamos com a presente cópia do documento fiscal emitido pelas referidas empresas
donde se verifica que a autorização de impressão de documento fiscal foi feita poucos
meses antes da operação, como pode o ente tributante querer transferir ao contribuinte o
ônus que lhe cabe que é o de fiscalizar. Fato este que o contribuinte está proibido de
aferir em face do sigilo fiscal garantido pela Constituição Federal. Também juntamos
cópia dos cartões CNPJ onde se verifica que a inaptidão se deu posteriormente as
operações realizadas.
Por estes motivos deve ser afastada a glosa nestes tópicos e restabelecidos os créditos
pleiteados, posto que o direito aos créditos destas operações esta garantido na
legislação.
Deve ser provida a presente para que sejam restabelecidos os créditos integrais
apropriados pela contribuinte, por ser de conformidade com a lei.
Diante do exposto, requer a procedência da presente MANIFESTAÇÃO DE
INCONFORMIDADE para que sejam revertidas as glosas relativas às, i) aquisições de
cooperativas e de empresas cerealistas, ii) aquisições de empresas agropecuárias; e iii)
aquisições de empresas inexistentes de fato (inaptas), restabelecendo o crédito
pleiteado, homologando as compensações e ressarcindo o saldo credor. Requer ainda a
Fl. 524
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 3401-012.952 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10845.722323/2011-31

suspensão da exigibilidade das compensações não homologadas neste processo,
conforme previsto no § 11, do artigo 74, da Lei 9.430/1996.

A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento julgou improcedente a
manifestação de inconformidade do contribuinte, para não reconhecer o direito creditório e não
homologar as compensações declaradas. A decisão foi assim ementada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/03/2010
CRÉDITOS DA NÃO CUMULATIVIDADE. AGROINDÚSTRIA. INSUMO.
AQUISIÇÕES DE CAFÉ EM OPERAÇÕES SUJEITAS À SUSPENSÃO DE PIS E
COFINS. CRÉDITOS PRESUMIDOS.
O café in natura utilizado como insumo por empresa que industrializa mercadorias
destinadas à alimentação humana, adquirido de pessoas físicas, cerealistas, cooperativas
de produção agropecuária e pessoas jurídicas cuja atividade seja a produção
agropecuária gera créditos presumidos no regime da não cumulatividade. O
beneficiamento do café não se enquadra no conceito de produção a que se refere o §6o
do art. 8o da Lei no 10.925, de 2004, sendo obrigatória a suspensão da incidência do PIS
e de Cofins nas vendas de café beneficiado.
PEDIDO DE RESSARCIMENTO. CRÉDITOS NÃO CUMULATIVOS. COMPRAS
DE CAFÉ DE PESSOAS JURÍDICAS INAPTAS. GLOSA.
Correta a glosa de créditos do regime da não cumulatividade apurados sobre aquisições
de pessoas jurídicas em relação às quais a Administração colheu informações que
comprovam serem empresas de fachada, atuando apenas como emissoras de
documentos fiscais que artificialmente indicavam serem pessoas jurídicas os
fornecedores que na realidade eram produtores rurais pessoas físicas.

Inconformado com a decisão da DRJ, o contribuinte interpôs recurso voluntário
no qual aduz a incorreção da conclusão do acórdão pela improcedência da manifestação de
inconformidade, que se verifica tão somente quanto aos créditos referentes a bens utilizados
como insumos (da inaplicabilidade da suspensão nas aquisições de café beneficiado).
É o relatório.
Voto
Conselheiro Laércio Cruz Uliana Junior
O recurso é tempestivo e preenche os requisitos formais, por tais razões merece
ser conhecido.
Em caso idêntico envolvendo a mesma empresa no PAF no 16366.720627/2012-
13, sendo o Conselheiro Relator Paulo Roberto Duarte Moreira, assim proferiu o seu voto:
Fl. 525
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 3401-012.952 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10845.722323/2011-31

\Conselheiro Paulo Roberto Duarte Moreira, Relator
O Recurso Voluntário atende aos requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele
tomo conhecimento.
Restaram preclusas em sede de julgamento de 1a instância as matérias relacionadas aos
temas (i) glosas sobre devoluções de compras; (ii) aquisições em relação às quais,
mesmo intimada, a contribuinte deixou de apresentar os correspondentes documentos
fiscais; (iii) aquisições de pessoas físicas, aquisições documentadas como realizadas sob
suspensão; e (iv) ajustes no percentual de rateio para o cálculo vinculados rateio, uma
vez que a interessada nada suscitou em defesa em sede de manifestação de
inconformidade.
Por outro lado, na Manifestação de Inconformidade houve defesa no tocante à apuração
de créditos a partir de aquisições feitas a empresas tidas por inaptas e/ou inexistentes.
Contudo, tal matéria não versou na Informação Fiscal.
Créditos presumidos da agroindústria na aquisição de fornecedores agropecuários
Repisa em recurso voluntário o inconformismo da contribuinte no tocante às glosas dos
créditos básicos (integral) nas aquisições de insumos realizadas de pessoas físicas,
cerealistas, cooperativas e pessoas jurídicas de atividade agropecuária.
Em suma, a recorrente sustenta que as aquisições que realiza de cerealistas, empresas
agrícolas e cooperativas são de produtos industrializados (beneficiado) e, portanto, não
se sujeitam à suspensão de que trata o art. 9o da lei no 10.925/04. Entende que seus
fornecedores são quem exercem a atividade cumulativa descrita no § 6o do referido
artigo e que não são alcançadas pela suspensão.
Sem razão a recorrente, à luz das normas estampadas nos artigos 8o e 9o da Lei no
10.925/2004, que se reproduz, no que interessa à solução da lide:
Art. 8o As pessoas jurídicas, inclusive cooperativas, que produzam mercadorias de
origem animal ou vegetal, classificadas nos capítulos 2, 3, exceto os produtos vivos
desse capítulo, e 4, 8 a 12, 15, 16 e 23, e nos códigos 03.02, 03.03, 03.04, 03.05,
0504.00, 0701.90.00, 0702.00.00, 0706.10.00, 07.08, 0709.90, 07.10, 07.12 a 07.14,
exceto os códigos 0713.33.19, 0713.33.29 e 0713.33.99, 1701.11.00, 1701.99.00,
1702.90.00, 18.01, 18.03, 1804.00.00, 1805.00.00, 20.09, 2101.11.10 e 2209.00.00,
todos da NCM, destinadas à alimentação humana ou animal, poderão deduzir da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, devidas em cada período de apuração,
crédito presumido, calculado sobre o valor dos bens referidos no inciso II do caput do
art. 3o das Leis nos 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro de
2003, adquiridos de pessoa física ou recebidos de cooperado pessoa física. (Redação
dada pela Lei no 11.051, de 2004) (Vigência) (Vide Lei no 12.058, de 2009) (Vide Lei no
12.350, de 2010) (Vide Medida Provisória no 545, de 2011) (Vide Lei no 12.599, de
2012) (Vide Medida Provisória no 582, de 2012) (Vide Medida Provisória no 609, de
2013 (Vide Medida Provisória no 609, de 2013 (Vide Lei no 12.839, de 2013) (Vide Lei
no 12.865, de 2013)
§ 1o O disposto no caput deste artigo aplica-se também às aquisições efetuadas de:
I - cerealista que exerça cumulativamente as atividades de limpar, padronizar,
armazenar e comercializar os produtos in natura de origem vegetal, classificados nos
códigos 09.01, 10.01 a 10.08, exceto os dos códigos 1006.20 e 1006.30, 12.01 e 18.01,
todos da NCM; (Redação dada pela Lei no 11.196, de 2005)
[...]
Fl. 526
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 3401-012.952 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10845.722323/2011-31

III - pessoa jurídica que exerça atividade agropecuária e cooperativa de produção
agropecuária.(Redação dada pela Lei no 11.051, de 2004)
[...]
§ 4o É vedado às pessoas jurídicas de que tratam os incisos I a III do § 1o deste artigo o
aproveitamento:
I - do crédito presumido de que trata o caput deste artigo; II - de crédito em relação às
receitas de vendas efetuadas com suspensão às pessoas jurídicas de que trata o caput
deste artigo.
[...]
§ 6o Para os efeitos do caput deste artigo, considera-se produção, em relação aos
produtos classificados no código 09.01 da NCM, o exercício cumulativo das atividades
de padronizar, beneficiar, preparar e misturar tipos de café para definição de aroma e
sabor (blend) ou separar por densidade dos grãos, com redução dos tipos determinados
pela classificação oficial. (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004) (Revogado pela
Medida Provisória no 545, de 2011) (Revogado pela Lei no 12.599, de 2012).
§ 7o O disposto no § 6o deste artigo aplica-se também às cooperativas que exerçam as
atividades nele previstas. (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004) (Revogado pela Medida
Provisória no 545, de 2011) (Revogado pela Lei no 12.599, de 2012).
[...]
Art. 9o A incidência da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins fica suspensa no caso
de venda:
I - de produtos de que trata o inciso I do § 1o do art. 8o desta Lei, quando efetuada por
pessoas jurídicas referidas no mencionado inciso; (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004)
[...]
III - de insumos destinados à produção das mercadorias referidas no caput do art. 8o
desta Lei, quando efetuada por pessoa jurídica ou cooperativa referidas no inciso III do
§ 1o do mencionado artigo. (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004)
§ 1o O disposto neste artigo: (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004)
[...]
II - não se aplica nas vendas efetuadas pelas pessoas jurídicas de que tratam os §§
6o e 7o do art. 8o desta Lei. (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004)
Com base na legislação amplamente apontada no procedimento fiscal e na decisão
recorrida, a autoridade fiscal explicitou a natureza e requisitos do créditos a que tem
direito a recorrente nas aquisições de insumos para o exercício da atividade de produção
de que trata o § 6o do art. 8o da Lei no 10.92504, segundo as operações realizadas
informadas nos autos, que se ressume em:
Crédito presumido nas aquisições de café de pessoas físicas, sem o requisito da
suspensão da incidência de PIS e Cofins nas saídas dos fornecedores;
Crédito presumido nas aquisições de insumos provenientes das atividades
agropecuárias exercidas por cooperativas, cerealistas e pessoas jurídicas cujas vendas à
recorrente são, obrigatoriamente, com a suspensão da incidência do PIS e Cofins nas
saídas dos fornecedores.
Fl. 527
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 3401-012.952 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10845.722323/2011-31

O Fisco entende que a Comexim exerce atividade produtiva nos termos do art. 8o, § 6o
da Lei 10.925/04, pois adquire o café em grão de pessoa física ou jurídica e revende
após o exercício cumulativo da atividade prevista no § 6o do art. 9o da lei 10.925/04; isto
é, recebe o café in natura (ainda que com certo grau de beneficiamento) e procede às
atividades de que trata o § 6o do art. 9o para sua venda no mercado interno ou
exportação. O entendimento está assim consignado (fl. 309):
A empresa tem por atividade econômica principal o comércio atacadista de café em
grão para o mercado interno e externo, sendo predominante a atividade de exportação de
café, conforme informação sobre a atividade econômica exercida pela empresa (fls. 12 a
18), na qual é importante destacar os seguintes pontos, haja vista a sua inclusão no
conceito de produção constante do artigo 8o da Lei 10.925/2004 pelo § 6o.
Decorre então do entendimento acima, e também com base no inciso II do art. 6o da IN
SRF 660/061, que a Comexim é produtora de café (exerce as atividades cumulativas
prevista na legislação), portanto, tem direito ao crédito presumido nas aquisições de
insumos (incluindo o café cru) quando adquire de pessoa física, cerealista, pessoas
jurídicas e cooperativas que exercem atividades agropecuárias.
A mesma lei (10.925/04) que introduziu o crédito presumido nas aquisições de insumos
destinados à produção de mercadorias elencadas no caput de seu art. 8o, nos termos
acima expostos, também estipulou, como medida de igualdade tributária, a suspensão
obrigatória da incidência de PIS e Cofins nas vendas de insumos realizadas por
cooperativas, cerealistas e pessoa jurídica (inclusive cooperativa) que exerçam atividade
agropecuária (art. 9o, I e III, transcrito acima).
A suspensão somente não ocorre nas aquisições de café (NCM 09.01) de pessoa jurídica
(inclusive cooperativa) que exerçam atividade de produção definidas no § 6o do art. 9o,
conforme o disposto no inciso II do § 1o do art. 9o da Lei 10.925/04.
Sintetizando, verifica-se que nos parágrafos do art. 9o da lei 10.925/04 estão delimitadas
as saídas com suspensão obrigatória (incisos I e II) que compreende (i) as vendas de
produtos beneficiados por cerealista, (ii) insumos produzidos por PJ que exerce
atividade agropecuária ou por cooperativa de produção agropecuária e são destinados à
produção das mercadorias referidas no caput do art. 8o.
Já as vendas que não se submetem à suspensão compreende aquelas consideradas como
produção realizadas por PJ e Cooperativas que realizam, em relação ao café (NCM
09.01) o exercício cumulativo das atividades elencadas no § 6o do art. 9o.
O Fisco entende pela manutenção da suspensão com fundamento na sua obrigatoriedade
prevista no caput do art. 9o, nas INs 660/06 e 970/09 e na Solução de Consulta Interna
Cosit 58/08 (fls. 310/311).
Em relação às aquisições de insumos de cooperativas, cerealistas e pessoas jurídicas que
exerçam atividade agropecuária, o crédito presumido está vinculado à suspensão
prevista no artigo 9o da mesma lei, que se tornou obrigatória a partir de 04.04.2006,
conforme determinação contida na IN RFB 660/2006, artigo 4o, com a redação do artigo
19 da IN RFB 977/2009.

1 IN SRF no 660/2006:
Art. 6o Para os efeitos desta Instrução Normativa, entende-se por atividade agroindustrial:
(....)
II - o exercício cumulativo das atividades de padronizar, beneficiar, preparar e misturar tipos de café para definição
de aroma e sabor (blend) ou separar por densidade dos grãos, com redução dos tipos determinados pela classificação
oficial, relativamente aos produtos classificados no código 09.01 da NCM.

Fl. 528
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 3401-012.952 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10845.722323/2011-31

A contribuinte alega que a Fiscalização manteve a suspensão da incidência sobre as
vendas efetuadas de café, NCM 09.01, por pessoa jurídica de produção agroindustrial.
Não é verdade a afirmação da Comexim. A suspensão é obrigatória nas vendas de café
realizadas por pessoa jurídica de produção agropecuária, atividade exercida pelos
fornecedores da recorrente, conforme analisado e demonstrado no procedimento fiscal.
Afirma também que as cerealistas, em razão da atividade que exerce em relação ao café
e da natureza do produto adquirido, tem o direito ao crédito presumido e a saída do
produto “industrializado” é tributado, o que daria direito ao adquirente, no caso a
Comexim, ao aproveitamento do crédito integral. O entendimento exposto é refutado
com a simples leitura do § 4o, inciso I do art. 8o da Lei no 10.925/04, acima transcrito.
E quanto às alegações de que as aquisições são em verdade de café já beneficiado, e por
conseguinte industrializados o que lhe conferiria o direito ao crédito básico (integral),
também sem razão aos argumentos dispensados na defesa.
O voto condutor do Acórdão recorrido bem abordou a questão, o qual reproduzo
excertos como razões complementares de decidir:
Em sua defesa, a interessada argumenta que estaria descaracterizada a hipótese de
suspensão porque o café adquirido já teria sido beneficiado. Retomando os termos da
Manifestação:
[...]
Veja que, nos casos em que se torna obrigatória a suspensão de tributos, nos quais se
permite a apuração de créditos presumidos, ao contrário do que defende a contribuinte,
não há nenhuma restrição a que o insumo, no caso o café, seja beneficiado.
O café beneficiado não é o café industrializado. O beneficiamento pode significar
simplesmente a remoção de sua casca, permanecendo o produto ainda dentro da
definição dada pelo inciso III do art. 2o do Decreto-Lei no 986, de 1969:
Art. 2o Para os efeitos deste Decreto-Lei considera-se:
(...)
III – Alimento in natura: todo alimento de origem vegetal ou animal, para cujo
consumo imediato se exija, apenas, a remoção da parte não comestível e os tratamentos
indicados para a sua perfeita higienização e conservação.
Segundo esse dispositivo, o café, mesmo tratado para sua perfeita higienização e
conservação, ainda é considerado in natura.
O café cru pode se encontrar com impurezas e defeitos, o que denota que, mesmo
“beneficiado”, encontra-se ainda in natura.
A interpretação de que o café beneficiado não tem natureza de produto industrializado
também se sustenta em razão do disposto na Instrução Normativa no 660, de 17 de julho
de 2006, que manteve as normas já antes prescritas pela revogada Instrução Normativa
SRF no 636, de 24 de março de 2006:
IN SRF no 660, de 2006:
Art. 3o A suspensão de exigibilidade das contribuições, na forma do art. 2o, alcança
somente as vendas efetuadas por pessoa jurídica:
I - cerealista, no caso dos produtos referidos no inciso I do art. 2o ;
Fl. 529
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 3401-012.952 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10845.722323/2011-31

II - que exerça cumulativamente as atividades de transporte, resfriamento e venda a
granel, no caso do produto referido no inciso II do art. 2o; e
III - que exerça atividade agropecuária ou por cooperativa de produção agropecuária,
no caso dos produtos de que tratam os incisos III e IV do art. 2o .
§1o Para os efeitos deste artigo, entende-se por:
I - cerealista, a pessoa jurídica que exerça cumulativamente as atividades de limpar,
padronizar, armazenar e comercializar produtos in natura de origem vegetal
relacionados no inciso I do art. 2o;
II - atividade agropecuária, a atividade econômica de cultivo da terra e/ou de criação
de peixes, aves e outros animais, nos termos do art. 2o da Lei no 8.023, de 12 de abril de
1990; e
III - cooperativa de produção agropecuária, a sociedade cooperativa que exerça a
atividade de comercialização da produção de seus associados, podendo também
realizar o beneficiamento dessa produção. (destaque acrescido).
Portanto, à venda de café beneficiado por pessoas físicas, cerealistas e empresas ou
cooperativas de produção agropecuária aplica-se a suspensão da incidência da
contribuição para o PIS/Pasep e Cofins, pelo que também se conclui que a aquisição de
café beneficiado de cerealistas, pessoas físicas, pessoas jurídicas agropecuárias e
cooperativas de produção agropecuárias não impede a suspensão de PIS e de Cofins e a
apuração de créditos presumidos pelo adquirente. Nesses casos, não se autoriza a
apuração de créditos básicos ou integrais por acarretar distorção da sistemática não
cumulativa, como extensamente se esclareceu.
A interessada contesta as glosas praticadas sobre as aquisições de cerealistas alegando
que é ele, cerealista, quem tem o direito de apropriar o crédito presumido em
contrapartida tem que realizar a venda do produto obrigatoriamente tributada.
[...]
Em que pese o raciocínio da manifestante, para a situação dos autos, deve-se ter em
conta que o simples beneficiamento do café, como se esclareceu não altera as hipóteses
de suspensão e da consequente apuração de crédito presumido. A alegação de que a
pessoa jurídica tida por cerealista pela auditoria na verdade executaria operações que a
enquadraria no conceito de produção fixado no art. 8o da Lei no 10.925, de 2004, e que
portanto implicaria saídas tributadas de PIS e de Cofins e a conseqüente apuração de
créditos integrais não se confirma com os elementos presentes nos autos.
Em relação aos argumentos da classificação oficial do café (COB) que entende definir o
produto adquirido como beneficiado em nada altera as conclusões exaradas pela DRJ,
com excertos recém transcritos, pois a natureza do produto adquirido e a atividade
exercida pela recorrente estão bem delineados quanto à suspensão na aquisição e a
possibilidade de apenas aproveitamento de crédito presumido.
Por fim, a colação do entendimento exarado em Acórdão do Conselho de Contribuintes
do Estado de Mina Gerais delimitou a lide com fins à aplicação da legislação estadual e,
igualmente, em nada altera as conclusões neste voto.
Dessa forma, não vejo reparo no procedimento conduzido pela autoridade fiscal e
corroborado na decisão da DRJ.
Dispositivo
Assim, por tudo ante exposto, voto para negar provimento ao Recurso Voluntário.
Fl. 530
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 3401-012.952 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10845.722323/2011-31

(assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira

Por ter participado do julgamento acima e compreender pelas mesma conclusões
do Conselheiro Paulo Roberto Duarte Moreira, adoro suas razões de decidir e nego provimento
ao recurso voluntário.

CONCLUSÃO
Diante do exposto, conheço do recurso voluntário e no mérito nego provimento.
Laércio Cruz Uliana Junior
Relator

Fl. 531
DF CARF MF
Original